Tribunal: STF
Processo: ARE 1508230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 5.550/1989 DO ESTADO DA BAHIA, QUE ESTABELECIA QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO PODERIA SER INFERIOR A 1/20 DO VENCIMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.